Tribunal: TJBA
Processo: 8062081-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062081-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ ARTUR GUERREIRO LAMEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELO ART. 300, CPC. MULTA DIÁRIA. TETO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Manoel Ferreira dos Santos.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais no valor de R$476,18 relativos a contrato de empréstimo consignado, bem como proibiu a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Fixou multa diária de R$200,00, limitada a R$50.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão de primeiro grau, tendo o agravante alegado excesso e requerido a sua exclusão ou, alternativamente, sua redução.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo incabível a análise de mérito ainda não apreciado pelo juízo de origem.

A decisão agravada baseou-se em elementos que apontam indícios de vício de consentimento na contratação, destacando a hipervulnerabilidade do autor.

A multa diária fixada destina-se a compelir o cumprimento da decisão judicial e encontra respaldo no art. 297 do CPC.

Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, a multa cominatória pode ser revista quando excessiva.

A multa de R$200,00 ao dia, limitada a R$50.000,00, mostra-se desproporcional frente à obrigação imposta, sendo razoável a sua redução para o teto de R$20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o limite máximo da multa diária para R$20.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória fixada para garantir a efetividade da tutela provisória pode ser revista, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, quando se mostrar desproporcional. 2. A fixação de multa diária com limite excessivo deve ser ajustada ao caso concreto, resguardando o equilíbrio entre a eficácia da decisão e a vedação ao abuso.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 302, 330, § 2º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.499.882/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8018142-61.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058447-24.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8062081-91.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e agravado
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça